Tribunal: TJDFT
Processo: 0716416-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PORTARIA CONJUNTA N. 85/2016. EXIGÊNCIAS CUMPRIDAS. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, em razão da falta de interesse de agir. 1.1. Nesta via recursal, o autor requer a reforma da sentença, sob argumento de que o cumprimento de sentença de autos físicos deve ser distribuído pelo PJE, conforme se verifica da Portaria Conjunta no 85, de 29 de setembro de 2016.
2. A Portaria Conjunta no 85, de 29 de setembro de 2016, deste Tribunal, regulamentou a fase de cumprimento de sentença dos autos em meio físico nas unidades em que foi implantado o Sistema de Processo Judicial Eletrônico – Pje, dispondo, em seu artigo 1o, que, nas unidades jurisdicionais em que foi instalado o Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe, a fase de cumprimento de sentença proferida no processo em meio físico (SISTJ) deverá ser iniciada exclusivamente no PJe.
3. No caso, verifica-se que a ação monitória n. 2016.01.1.077518-4, tramitou junto à 6a Vara Cível de Brasília-DF, por meio de autos físicos. 3.1. O processo de origem foi devidamente digitalizado, e recebeu o no 0021968-58.2016.8.07.0001. Entretanto, o feito não foi inserido no Pje.
4. Ademais, conforme art. 3o da referida Portaria, “realizado o cadastro da petição do cumprimento de sentença no PJe, o processo instaurado ficará obrigatoriamente vinculado ao processo principal e será distribuído à vara onde tramitou o feito de conhecimento originário”. 4.1. Portanto, agiu corretamente o apelante ao apresentar o pedido de cumprimento de sentença junto ao juízo da 6a Vara Cível de Brasília-DF, vara onde tramitou o feito de conhecimento originário, nos termos do art. 3o da Portaria n. 85/2016. 4.2. Nesse sentido é a Jurisprudência deste Tribunal: “(...) 4. O artigo 3o da referida Portaria dispõe que ao cadastrar "a petição do cumprimento de sentença no PJe, o processo instaurado ficará obrigatoriamente vinculado ao processo principal e será distribuído à vara onde tramitou o feito de conhecimento originário", inexistindo, portanto, violação ao sincretismo processual. 5. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença. (07117962520218070006, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, PJe: 19/5/2022.).
5. Sem honorários, tendo em vista o retorno para a instância de origem para seguir a marcha processual: “(...) A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal”. (20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a turma cível, DJE: 10/10/2017).
6. Apelo provido.